Tribunal: TJDFT
Processo: 0714813-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ATO COATOR. OUVIDOR PÚBLICO-GERAL DO DISTRITO FEDERAL.
NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. REESTRUTURAÇÃO DO ÓRGÃO. CIÊNCIA DO ATO DE NOVA NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A Impetrante se insurge contra ato do Defensor Público-Geral do Distrito Federal que tornou sem efeito a sua nomeação para o cargo de Ouvidor-Geral, pela ausência de posse no prazo devido; declarou vago o cargo e designou pessoa para seu exercício temporário.
2. Na espécie, além da presunção legal de conhecimento da lei que alterou a estrutura do órgão, e do conhecimento do ato de nomeação publicado na imprensa oficial, há também a presunção lógica de que a Impetrante tomou conhecimento da reestruturação dos cargos e das novas nomeações.
3. Ademais, as alterações e consequentes nomeações foram comunicadas no site da Defensoria Pública e por meio do aplicativo de internet que, segundo demonstrado, a Impetrante acompanhava, além de ter havido ampla divulgação a respeito.
4. Considerando, ainda, que não houve prova da incapacitação da impetrante durante todo o prazo legal para comparecimento e posse no novo cargo, deve ser confirmada a sentença que denegou a segurança.
5. Recurso conhecido e não provido.